Tribunal: TJDFT
Processo: 0754452-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração de decisão de Id 79321859, que indeferiu reclamação, de plano, com fundamento no art. 234, parágrafo único, do RITJDFT. Em petição de Id 79608274, alega o reclamante, em síntese, excesso de formalismo na exigência de instrução adequada do feito, por se tratar de autos eletrônicos e ser o vício sanável, apontando violação aos artigos 4o, 6o e 139, IX, do CPC, que entende aplicáveis subsidiariamente ao processo penal. Sustenta, outrossim, não haver previsão regimental inequívoca de exigência de preparo para reclamação criminal. Pede, então, a reconsideração da decisão, determinando-se o regular processamento da reclamação criminal ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para recolhimento do preparo e juntada dos documentos. É o relatório. Decido. O pedido não comporta acolhimento. A observância da devida instrução do feito, com ônus processual expresso de indeferimento de plano, está prevista no art. 234, caput e parágrafo único, do RITJDFT, não havendo se cogitar de aplicação de norma subsidiária do CPC diante de previsão expressa constante de norma específica. Já quanto à exigência do preparo, sua previsão está no art. 69, II, do RITJDFT, de forma abrangente e sem distinção de eventual não aplicação à espécie reclamação no processo penal, razão pela qual, diferente do alegado, há sim previsão regimental inequívoca. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de reconsideração de Id 79608274. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR